Tribunal: STF
Processo: RE 83411
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
Honorários de advogado. Sentença que, no regime da lei processual civil anterior, os fixou abaixo do mínimo previsto no vigente C.P.C. . Acórdão que, sob o império deste, confirmou a sentença, sem que nessa decisão se ventilasse a questão concernente à incidência, no tocante a honorários, do novo estatuto processual. Matéria, pois, não prequestionada, já que não interposto embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356.
Recurso não conhecido.